Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803391-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. C. D. S., RODOLFO PINHEIRO DE SOUZA, ANDREZZA CAMPOS COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803391-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: G. C. D. S., RODOLFO PINHEIRO DE SOUZA, ANDREZZA CAMPOS COELHO DE SOUZA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO NA REDE PRÓPRIA. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/1998. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por G.C.D.S., menor representada por seus responsáveis, deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com imposição de multa por descumprimento. A operadora alega ausência de prova de que a rede credenciada fosse incapaz de prestar o atendimento necessário, além de risco de grave prejuízo financeiro. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a decisão de primeiro grau observou os requisitos do art. 300 do CPC ao impor à operadora de plano de saúde o custeio da internação em hospital não credenciado; estabelecer se o art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 autoriza o reembolso das despesas médicas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.656/1998, art. 12, VI, condiciona o reembolso das despesas médicas fora da rede credenciada à comprovação de urgência ou emergência que inviabilize o uso dos serviços próprios da operadora.

Nos autos, a escolha do hospital não conveniado decorreu de indicação pessoal, sem prova de inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada, o que afasta, em cognição sumária, a imposição de custeio imediato pela operadora.

O art. 300 do CPC exige a probabilidade do direito e o perigo de dano. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do atendimento fora da rede reduz a plausibilidade jurídica do pedido, inviabilizando a concessão da tutela.

O custo elevado da internação (superior a R$ 3 milhões) caracteriza risco de irreversibilidade e compromete o equilíbrio atuarial do plano, afetando todos os beneficiários, o que reforça a necessidade de revisão da tutela deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobertura de despesas em hospital não credenciado só é exigível quando demonstrada a impossibilidade de atendimento pela rede própria ou conveniada.

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O risco de irreversibilidade e o elevado impacto financeiro afastam a imposição de custeio imediato em hipóteses sem comprovação da necessidade médica de atendimento fora da rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0803271-16.2025.8.14.0301) ajuizada por G.C.D.S., representada por R.P.D.S. e A.C.C.D.S., que determinou o custeio integral das despesas médicas decorrentes de internação realizada no
Hospital Albert Einstein
, em São Paulo, e impôs multa por eventual descumprimento da decisão.

A decisão recorrida considerou que a negativa da operadora em custear as despesas médicas violaria o direito da beneficiária à saúde, sendo imperativa a cobertura do tratamento prescrito, independentemente de a unidade hospitalar não integrar a rede credenciada.

Em suas razões recursais ID 25053612, a agravante sustenta, em síntese: a inexistência de comprovação de que a rede credenciada não possuía condições de prestar o atendimento necessário à menor, inexistindo justificativa para a escolha de hospital não conveniado; a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à cooperativa agravante, em razão da elevada quantia envolvida na internação em hospital particular de alto custo.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de desobrigar o cumprimento da decisão liminar ou, subsidiariamente, limitar o custeio das despesas médicas ao valor da tabela contratual praticada na rede credenciada da Unimed Belém. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência.

Em decisão de ID 25137299 foi deferido o efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 22904946). Em síntese, aduz que a recorrente não indicou os hospitais de sua rede credencia que pudessem prestar o devido atendimento à paciente. Alega que a rede credenciada não era capaz de tratar a menor e, em razão disso, foi realizada a transferência para o Hospital Israelita Albert Einstein. Assim, pugnou pela manutenção da tutela e o consequente reembolso das despesas efetuadas.

Parecer do D. Representante do MP em petição de ID 26999994, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Prepara recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que determinou à operadora de plano de saúde, ora agravante, o custeio da internação da menor em hospital particular não pertencente à sua rede credenciada sem encaminhamento médico.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão à recorrente. Explico.

No caso concreto, conforme exposto na decisão agravada, a própria agravada, em sua petição inicial, reconhece que a internação no hospital privado de excelência decorreu da indicação da madrinha da menor (médica intensivista e funcionária do referido hospital), e não por encaminhamento médico ou por ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada da operadora de saúde.

O art. 12 da Lei 9.656 prevê que é possível o reembolso das despesas decorrentes da internação.

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...] VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

Contudo, em que pese a previsão acima indicada, tal reembolso só é possível quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora do plano de saúde.

Note-se que, embora a urgência no atendimento à saúde da menor seja inquestionável, e inclusive já tenha motivado a adoção de medidas pela família, não se evidencia, neste momento probatório, a imprescindibilidade da internação em hospital não conveniado, o que afasta, por ora, a imposição da obrigação de custeio imediato à agravante.

Além disso, há que se ponderar o risco de irreversibilidade da medida deferida na origem. O valor apontado como custo do tratamento (R$ 3.782.686,57 até o ajuizamento da demanda) evidencia a magnitude da obrigação imposta à agravante, circunstância que, caso não revertida a tempo, poderá comprometer não apenas a saúde financeira da operadora, mas também o equilíbrio atuarial do plano, afetando outros beneficiários.

Lembro que a concessão de tutela de urgência deve observar os pressupostos do artigo 300 do CPC, que exige a concomitância de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não há comprovação suficiente, neste momento, da impossibilidade de atendimento pela rede credenciada, o que enfraquece a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual deve ser reformada a decisão de piso.

Por essas razões, entendo que não restaram demonstrados, neste juízo perfunctório, os requisitos legais que autorizem a concessão da tutela de urgência para determinar o custeio da internação em hospital não credenciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de piso no que tange ao deferimento da tutela de urgência requerida nos autos originários, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025